Tribunal: TRF3
Processo: 5025013-17.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
815/1006)

5025013-17.2025.4.03.0000

DJEN Data: 25/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025013-17.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na análise da Tutela de urgência e do parcelamento. Afirma que são hipóteses diversas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que o v. Acórdão, ao aplicar a ratio decidendi do Tema 1.012/STJ ao caso, foi omisso quanto ao fato de que o precedente invocado não possui qualquer similitude fática ou jurídica com o caso da Embargante.

3. Alega também omissão quanto a dispositivos legais, quais sejam: “artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil; artigo 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil; artigo 151, V, do Código Tributário Nacional; artigo 4o, caput, da Lei n. 14.689/2023.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

4. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

5. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025013-17.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento. Segue a ementa (ID 340343906):

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE GARANTIA. DECISÃO SUSPENSIVA EM AÇÃO ANULATÓRIA POSTERIOR À ACEITAÇÃO DA GARANTIA. TEMA 1.012 STJ. APLICAÇÃO DA “RATIO” DO ENTENDIMENTO VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, autorizou o levantamento da garantia (carta de fiança) "em razão da decisão suspensiva de exigibilidade prolatada na Ação Anulatória no 1088407-42.2024.4.01.3400".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se acerca da determinação de levantamento da garantia (carta de fiança), em razão de decisão suspensiva de exigibilidade prolatada na ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

4. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça.

5. Consoante entendimento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, "a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN" (Tema no. 264 - STJ, 1a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX).

6. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre nas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, das quais se destacam o depósito integral (inciso II) e a concessão de liminar em processo judicial (incisos IV e V).

7. No caso concreto, a suspensão da exigibilidade é posterior à aceitação da garantia em execução fiscal.

8. A hipótese se assemelha a outra, apreciada em repetitividade pelo Superior Tribunal de Justiça: casos em que o contribuinte, após constrição em execução fiscal, parcela o crédito tributário que fica, então com a exigibilidade suspensa. A orientação vinculante existente é que a posterior suspensão da exigibilidade, decorrente do parcelamento, não afeta as constrições e garantias prestadas na execução fiscal (Tema 1.012 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.696.270/MG, j. em 08/06/2022, DJe de 14/6/2022, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES). A mesma "ratio" deve ser aplicada no presente caso concreto. A suspensão de exigibilidade por decisão judicial posterior à garantia não afeta a caução existente.

9. Tanto o parcelamento quanto a antecipação de tutela são hipóteses de suspensão de exigibilidade previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Não existe gradação entre as causas de suspensão de exigibilidade: o crédito fiscal ou bem está suspenso ou não. Por isso, é imperativa a aplicação da "ratio" do entendimento vinculante existente.

10. A Portaria PGFN no. 95/2025 foi publicada no DOU de 20/01/2025, em momento posterior à transferência da garantia para os autos da execução fiscal. Para além disso, o artigo 4o da Portaria PGFN no. 95/2025, com as alterações da Portaria PGFN no. 1.684/2025, é expresso em determinar que o requerimento de dispensa de garantia deve ser processado exclusivamente por meio do programa administrativo Regularize, de sorte que não basta a arguição judicial para a aplicação da normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento provido.

12. Tese de julgamento: “A suspensão de exigibilidade por decisão judicial posterior à garantia não afeta a caução existente, a teor da "ratio" do entendimento vinculante existente”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, artigos 151 e 204; Lei Federal no. 6.830/80, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 264 - STJ, 1a Seção, REsp 1137497/CE, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010, Rel. Min. LUIZ FUX; Tema 1.012 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.696.270/MG, j. em 08/06/2022, DJe de 14/6/2022, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora embargante (ID 351772060), aponta omissão na análise da Tutela de urgência e do parcelamento. Afirma que são hipóteses diversas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que o v. Acórdão, ao aplicar a ratio decidendi do Tema 1.012/STJ ao caso, foi omisso quanto ao fato de que o precedente invocado não possui qualquer similitude fática ou jurídica com o caso da Embargante.

Aponta também omissão quanto a dispositivos legais, quais sejam: “(i) Artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, qual considera não fundamentada a decisão que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (ii) Artigo 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, que trata da hipótese de cabimento dos embargos de declaração para suprir omissão, na medida em que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca de ponto essencial ao deslinde do feito; (iii) Artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, que trata da suspensão de exigibilidade do crédito tributário pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada; (iv) Artigo 4o, caput, da Lei n. 14.689/2023, que autoriza a dispensa de garantia para discussão judicial dos créditos resolvidos favoravelmente à Fazenda Pública por voto de qualidade.”

Resposta (ID 356402987).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“Analisando os autos da execução fiscal no. 5015676-19.2024.4.03.6182, verifica-se que foi ajuizada em 27/09/2024. Em 29/01/2025, o Juízo de origem aceitou a garantia e determinou a intimação da executada para oposição de embargos (ID 351995137 na origem).

Em 16/07/2025, a executada noticiou a prolação de decisão favorável na Justiça Federal da Seção do Distrito Federal (ID 380189821 na origem). Acostou cópia da decisão, prolatada em 05/05/2025 (ID 380189835 na origem).

Vê-se, portanto, que a suspensão da exigibilidade é posterior à aceitação da garantia em execução fiscal.

A hipótese se assemelha a outra, apreciada em repetitividade pelo Superior Tribunal de Justiça: casos em que o contribuinte, após constrição em execução fiscal, parcela o crédito tributário que fica, então com a exigibilidade suspensa. A orientação vinculante existente é que a posterior suspensão da exigibilidade, decorrente do parcelamento, não afeta as constrições e garantias prestadas na execução fiscal (Tema 1.012 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.696.270/MG, j. em 08/06/2022, DJe de 14/6/2022, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

A mesma "ratio" deve ser aplicada no presente caso concreto. A suspensão de exigibilidade por decisão judicial posterior à garantia não afeta a caução existente.

No ponto, é de se anotar que tanto o parcelamento quanto a antecipação de tutela são hipóteses de suspensão de exigibilidade previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Não existe gradação entre as causas de suspensão de exigibilidade: o crédito fiscal ou bem está suspenso ou não. Por isso, é imperativa a aplicação da "ratio" do entendimento vinculante existente.

Em acréscimo, anota-se que a Portaria PGFN no. 95/2025 foi publicada no DOU de 20/01/2025, em momento posterior à transferência da garantia para os autos da execução fiscal. Para além disso, o artigo 4o da Portaria PGFN no. 95/2025, com as alterações da Portaria PGFN no. 1.684/2025, é expresso em determinar que o requerimento de dispensa de garantia deve ser processado exclusivamente por meio do programa administrativo Regularize, de sorte que não basta a arguição judicial para a aplicação da normativa.”

(...)”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na análise da Tutela de urgência e do parcelamento. Afirma que são hipóteses diversas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que o v. Acórdão, ao aplicar a ratio decidendi do Tema 1.012/STJ ao caso, foi omisso quanto ao fato de que o precedente invocado não possui qualquer similitude fática ou jurídica com o caso da Embargante.

3. Alega também omissão quanto a dispositivos legais, quais sejam: “artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil; artigo 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil; artigo 151, V, do Código Tributário Nacional; artigo 4o, caput, da Lei n. 14.689/2023.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

4. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

5. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão